Tribunal: STF
Processo: RvC 5519
Classe: RvC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RUBENS DE SOUSA SILVA em face de sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, condenado, nos Autos da Ação Penal 0023280-35.2005.8.26.0451, a uma pena de oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mais sessenta dias-multa, no piso como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal; 



    Sustenta, em síntese, que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao paciente, devendo, portanto, sua pena ser reestruturada.



    Requer, assim:



    I – Seja deferido, ao paciente, a pena base retorne ao mínimo legal e a definitiva seja majorada somente em 1/3 e imposto o regime inicial semiaberto, ante as razões invocadas.



    II – Seja unificada/juntada as penas com regime inicial do cumprimento o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Logo, o reexame de condenações implementadas por outros Tribunais e juízos de primeira instância afasta a competência firmada na CARTA MAGNA. Ilustrativo, a propósito da temática, o seguinte julgado: 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.



    (RvC 5448-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016).



    No presente caso, o requerente impugna sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, nem sequer foi objeto de exame por esta SUPREMA CORTE.



    A propósito, ressalte-se que nem mesmo o Habeas Corpus impetrado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em favor do requerente (HC 176.065/SP, de minha relatoria, DJe de 27/9/2019) teve o seu mérito apreciado, uma vez que se impugnava decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, incidindo óbice ao conhecimento da ordem, conforme farta jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO à Revisão Criminal. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022. 



Min. ALEXANDRE DE MORAES



Relator



documento assinado digitalmente